Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de contrato de locação de imóvel não residencial - Supostos defeitos do negócio - Exceção de préexecutividade: meio de defesa inadequado por se tratar de matéria própria dos embargos do devedor e dada a necessidade de dilação probatória.